Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA.
1. Em que pese a alegação de que a fiança locatícia – que deu ensejo à constituição do crédito exequendo – estaria eivada de vício que implicaria sua nulidade; após ser oportunizada a demonstração de tal fato nos autos de origem, os executados/agravantes não tiveram êxito em demonstrar a alegada situação.
2. Rechaçada a tese arguida pelos impugnantes/agravantes em primeiro e segundo grau, o trânsito em julgado encerra a fase de conhecimento. Portanto, correta a decisão proferida em cumprimento de sentença que se atenta contra os limites objetivos da coisa julgada.
3. Inadmissível a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de desvirtuação do próprio título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.